Tribunal: CARF
Processo: 10980.723780/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723780/2011-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.963 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
RAFAEL DE OLIVEIRA KERSTEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de embargos de declaração, e em converter o julgamento do recurso em diligência,
nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (Suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)

Relatório
Trata-se recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que considerou
procedente auto de infração lavrado contra o contribuinte indicado acima.
Em síntese, o contribuinte, pessoa física, construiu e alienou mais de uma centena
de imóveis no período fiscalizado, razão pela qual foi equiparado a pessoa jurídica e tributado
pelo não recolhimento de IRPJ e CSLL, sobre o lucro arbitrado; e PIS e COFINS, incidentes
sobre a receita bruta.
O contribuinte impugnou a autuação, sustentando não ser o caso de equiparação à
pessoa jurídica, pois, não estaria configurada a hipótese legal, especialmente porque não teria
alienado mais de um imóvel por terreno e a lei estabelece que a equiparação se dará caso seja
vendido mais de um imóvel por gleba. Refutou também o cálculo do IRPJ, porque a autoridade
tributária aplicou a regra do art. 49 da Lei no 8.981, de 1995, que teria sido tacitamente revogada
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723780/2011-98
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

pelo art. 16 da Lei no 9.249, de 1995, o que, inclusive, teria sido reconhecido por decisão do
Superior Tribunal de Justiça em acordão referente a outro contribuinte. Postulou também a
compensação dos valores recolhidos de IRPF sobre o ganho de capital decorrente da alienação
dos imóveis com eventual crédito tributário determinado no auto de infração. Defendeu que teria
optado corretamente pelo lucro presumido, eis que recolheu o imposto no primeiro mês do ano
conforme prevê a legislação, não havendo outra exigência para essa opção. Requereu que a
multa e juros sejam recalculados, devendo incidir sobre a diferença entre os valores do auto de
infração e os que resultariam da aplicação dos critérios defendidos pelo contribuinte em sua
defesa.
A DRJ manteve a autuação integralmente, sustentando não ser possível a
compensação do IRPF recolhido pelo contribuinte sobre ganhos de capital, pois a compensação é
disciplinada por regras específicas, não sendo possível aproveitar-se o presente processo
contencioso para esse fim. Esclareceu que a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica era
cabível no caso, pois, conforme uma das matrículas dos imóveis vendidos, trazida como
exemplo, o contribuinte adquiriu gleba e a loteou, vendendo quatro unidades imobiliárias neste
terreno específico, não sendo verdadeira a versão sustentada na impugnação. Quanto à
determinação do lucro arbitrado, defendeu que não houve revogação explícita do art. 49 da Lei
no 8.981, de 1995, razão pela qual permanecia em vigor e em plenas condições de incidir sobre o
caso concreto. Sustentou também que a empresa não optou corretamente pelo lucro presumido,
porque, depois de iniciado procedimento fiscal, o contribuinte perde a espontaneidade na forma
do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, não sendo mais possível a opção. Quanto ao cálculo da
multa e dos juros, tal se mostrou correto no auto de infração, pois, afastadas as teses da empresa
que implicariam redução do crédito tributário, no mais, os valores respectivos seguiram a
legislação de regência.
A empresa interpôs recurso voluntário, suscitando, preliminarmente, o cabimento
de embargos de declaração, pois a DRJ teria sido omissa e contraditória sobre a alteração do
critério de determinação do lucro arbitrado, especialmente sobre a alegada revogação do art. 49
da Lei no 8.981, de 1995, o que levaria à adoção de percentual de lucro presumido sobre a receita
conhecida, acrescido do agravamento de 20%. Em resumo, invocou solução de consulta da
Secretaria da Receita Federal que daria amparo à sua tese, e tal norma teria sido desconsiderada
pela decisão de primeira instância, dando azo aos embargos declaratórios. No mais, reiterou
parte dos argumentos da impugnação sintetizados acima.
A DRJ rejeitou os embargos por ausência de previsão legal.
A empresa aviou petição reiterando os termos do recurso voluntário e que o Carf
deveria, pois, suprir as omissões da decisão de primeira instância, determinando o retorno do
processo para a análise do ponto omitido. Na mencionada petição, juntou acordão do TRF da 4a
Região em que outro contribuinte teria obtido o reconhecimento da tese de revogação tácita do
art. 49 da Lei no 8.981, de 1995 pelo art. 16 da Lei no 9.249, de 1995, acompanhado de pedido de
desistência da PGFN do recurso especial sobre o caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
1. PRELIMINARMENTE
O recorrente suscita preliminar, que intitulou de embargos de declaração, na qual
postula o retorno dos autos à DRJ para que esta se manifeste sobre a Solução de Consulta
DISIT/SRRF08 no 166, de 16/04/2010. Sustenta que o contribuinte pode se valer de solução de
consulta, ainda que não seja o consulente, desde que se enquadre na hipótese por ela abrangida,
invocando, nesse sentido, o art. 9o da IN/SRF no 1396, de 2013. Assim, explica que a solução de
consulta em questão, concluiu que, no caso de empresas do ramo imobiliário, na hipótese de
arbitramento do lucro, a regra aplicável seria a referente às demais empresas, previstas nos arts.
518 e 519 do RIR de 1999. Assim, no caso em questão, deveria o lucro arbitrado ser calculado
em 9,6% sobre a receita bruta conhecida, ou seja, 8% acrescidos dos 20% previstos para as
regras do lucro arbitrado.
A autoridade tributária, assim como a DRJ, desconsiderou essa regra, calculando
o lucro arbitrado na forma do art. 49 da Lei no 8.981, de 1995. De acordo com a citada norma
tem-se o seguinte:
Art. 49. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios em
condomínio terão seus lucros arbitrados deduzindo-se da receita bruta o custo do imóvel
devidamente comprovado.
Parágrafo único. O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida ou
cujo recebimento esteja previsto para o próprio mês.
Assim, defende que a norma do art. 49 da Lei no 8.981, de 1995 foi revogada
implicitamente pelo art. 16 da Lei no 9.249, de 1995, posterior à primeira. Veja-se:
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a aplicação,
sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no art. 15, acrescidos
de vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, o percentual para determinação do lucro arbitrado será
de quarenta e cinco por cento.
A solução de consulta, segundo o recorrente, teria resolvido a dúvida sobre a
incidência de ambas as normas, para concluir que deveria prevalecer a regra do art. 16 da Lei no
9.249, de 1995, que no art. 15 determina os percentuais de lucro presumido, os quais são
utilizados para arbitramento do lucro para qualquer pessoa jurídica:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual
se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de
2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço público.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
IV - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento), para as atividades de
operação de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas
por Empresa Simples de Crédito (ESC). (Incluído pela Lei Complementar no 167, de
2019)
A solução de consulta invocada possui a seguinte ementa:

Sobre este ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente. Primeiramente,
sobre os embargos de declaração, não caberia a este órgão recursal decidi-los como tais, pois, as
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

hipóteses de embargos de declaração que suscitam a competência deste Conselho estão definidas
no art. 65 do RICARF.
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da
qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
Como se observa, o CARF só possui competência para apreciar embargos de
declaração quando a decisão recorrida vier de um de seus órgãos fracionários. Tratando-se de
decisão de DRJ, ressalvadas eventuais divergências sobre o cabimento de tal medida, caberá à
delegacia julgadora deliberar sobre os embargos declaratórios.
No caso, a decisão de fls. 1140/1142, não acolheu o recurso por ausência de
previsão legal. Com a petição de fls. 1150/1157, o recorrente insiste na tese dos embargos, desta
vez postulando que este Conselho analise o pleito e determine a devolução do processo para a
DRJ analisar a validade da solução de consulta sobre o caso concreto.
Entendo que não é caso de embargos declaratórios, porque tal medida recursal
escapa da competência desta turma julgadora, por se tratar de óbice alegado pelo contribuinte
atinente à decisão do órgão de primeiro grau (DRJ), vinculado à Secretaria da Receita Federal. O
CARF, por sua vez, vincula-se à Secretaria Executiva do Ministério da Economia, não podendo
rever, a título de embargos, decisões de outros órgãos da administração tributária, ainda que
vinculados à mesma área temática.
Por outro lado, considerando que o recorrente levanta o mesmo tema como razões
de mérito, tal será analisado mais adiante.
Com efeito, por ora, rejeito a preliminar por não ser possível acolher os embargos
declaratórios conforme suscitado pelo recorrente e, por consequência, indefiro o pleito de
restituição do processo para primeira instância julgadora reaprecia-lo.
2. MÉRITO
Sobre o mérito, o contribuinte recorre dos seguintes pontos da decisão: i)
revogação tácita da regra do art. 49 da Lei no 8.981, de 1995; ii) compensação do IRPF sobre
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

ganho de capital; iii) violação à isonomia nas regras de determinação do lucro arbitrado entre
empresas do mercado imobiliário e as demais.
O segundo ponto, referente a compensação do IRPF sobre ganho de capital não
está apto para julgamento, pois demanda a realização de diligência para esclarecer determinadas
questões de fato. Assim, a apreciação dos demais argumentos de mérito dependerão da
finalização da diligência, ocasião em que serão decididas todas as alegações do recurso
voluntário.
Passa aos fundamentos da diligência sobre o ponto específico.
2.1 Da compensação do IRPF sobre ganho de capital com o débito apurado
O recorrente repetiu no recurso voluntário o argumento de que os valores
recolhidos a título de IRPF sobre ganho de capital deveriam ser descontados da base de cálculo
do IRPJ apurado na forma de arbitramento. Para respaldar sua tese transcreve acórdão deste
CARF na linha do argumento exposto.
A DRJ afastou a alegação do contribuinte, sustentando, em resumo, que os
procedimentos para compensação de créditos decorrentes de pagamento indevido com débitos
tributários, são disciplinados pela IN/SRF no 1.717, de 2017, devendo se proceder mediante a
transmissão de PER/DCOMP. Assim, o auto de infração e o respectivo processo administrativo
contencioso não poderão servir de suporte para a citada compensação.
Com a devida vênia, não se trata o caso de compensação no sentido estrito.
Observe-se que a compensação é procedimento de iniciativa do contribuinte visando extinguir
crédito tributário confessado como devido. Daí a incidência do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e
das normas regulamentadoras emitidas pela Secretaria da Receita Federal, sendo a mais recente a
IN/SRF no 1.717, de 2017, citada na decisão recorrida.
O argumento do contribuinte possui uma distinção sutil, pois se refere à
determinação do crédito tributário considerado devido pela Fazenda. Nesse sentido, o art. 142 do
CTN prevê o seguinte:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Como se observa, é dever da autoridade administrativa “calcular o montante do
tributo devido”. O IRPJ incidente sobre o lucro da pessoa jurídica dedicada à venda de imóveis
construídos, como é o caso da autuação em debate, decorre da diferença de receita entre o imóvel
adquirido e o seu valor de venda, deduzidos os custos da construção. Esse é o teor do art. 49 da
Lei no 8.981, de 1995, reiteradamente invocado no auto de infração.
Desde a fase procedimental, isto é, antes da lavratura do auto de infração, o
contribuinte alega que recolheu IRPF sobre ganho de capital exatamente sobre os imóveis que
serviram de base para a atuação. Nesse sentido, vejam-se as petições de fls. 392/394, 412/416,
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

422/425, 973/974. As Declarações de Ajustes de Imposto de Renda de Pessoa Física constantes
das fls. 11/141, informam a apuração de imposto de renda sobre ganho de capital.
Assim, era dever da autoridade lançadora diligenciar para obter a comprovação
dos recolhimentos, auditar as declarações de rendimentos do contribuinte sobre este fato e lançar
os valores corretos, isto é, com a dedução do IRPF pago sobre o ganho de capital.
A não exclusão desses valores da receita apurada para o arbitramento do lucro
implica em bis in idem tributário, não se justificando impor ao contribuinte o ônus de proceder
na forma das regras administrativas da compensação, na medida em que se trata de determinação
da base de cálculo do imposto devido pelo mesmo fato tributário. Ressalte-se, que não cabe a
alegação de que são contribuintes diversos para afastar o argumento da redução da base de
cálculo, pois, a autuação se refere IRPJ, e o IRPF recolhido tem como sujeito passivo a pessoa
física equipara à pessoa jurídica. Exatamente em função da equiparação determinada pela
fiscalização é que se pode concluir tratar-se, materialmente, da mesma hipótese de incidência
tributária, qual seja, o ganho de capital com a venda dos imóveis. A pessoa física tributada no
ganho de capital, neste caso, se confunde com a pessoa jurídica, tanto assim que a equiparação se
deu exatamente em razão do fato de a pessoa física ter alienado imóveis, cujos os registros
contábeis deveriam se dar conforme as regras fiscais para pessoas jurídicas.
Ainda que se afaste o presente argumento, em precedente deste CARF, a Câmara
Superior reconheceu a obrigatoriedade de se deduzir o IRPF sobre ganho de capital, do imposto
incidente sobre este ganho, obtido pela pessoa jurídica da qual a pessoa física é sócia.
Numero do processo: 10480.726868/2012-83 Turma: 1a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 1a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação: Mon
Jan 06 00:00:00 BRT 2020
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
DISSIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. PARADIGMA E RECORRIDO. NÃO
CONHECIMENTO. Diante de dissimilitude fática-jurídica entre a decisão recorrida e o
acórdão paradigma, resta não atendido requisito específico de admissibilidade de
recurso especial previsto no art. 67, Anexo II do RICARF. Recurso não conhecido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2008 REQUALIFICAÇÃO DO ASPECTO PESSOAL. ASPECTO
MATERIAL INALTERADO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE GANHO DE
CAPITAL POR PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO GANHO DE
CAPITAL PESSOA JURÍDICA. A requalificação da sujeição passiva, aspecto pessoal,
alterando-se a incidência de pessoa física para a pessoa jurídica, não tem o condão de
alterar o aspecto material do ganho de capital. Assim, valores pagos a título de imposto
de renda pessoa física referente ao ganho de capital apurado pelos sócios da empresa
devem ser considerados na apuração do ganho de capital do imposto de renda pessoa
jurídica lançado de ofício.
Numero da decisão: 9101-004.505
A propósito, a súmula CARF no 76, embora referente ao Simples, auxilia na
compreensão do ponto em questão. Veja-se:
Súmula CARF no 76:
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Trata-se a súmula de exclusão do simples e a consequente tributação pelo regime
normal, devendo-se excluir os valores recolhidos no regime simplificado, a fim de se evitar o bis
in idem ou eventual enriquecimento sem causa da Fazenda. Semelhante raciocínio deve ser
aplicado ao caso em análise, pois, tendo o contribuinte recolhido IRPF sobre ganho de capital,
tais valores devem ser excluídos do IRPJ da pessoa jurídica equiparada, se o fato gerador é o
mesmo, qual seja, a receita auferida com a venda dos respectivos imóveis.
Assim, entendo que a fiscalização deveria ter considerado a alegação do
contribuinte desde a fase procedimental, de abatimento dos valores recolhidos a título de IRPF
sobre ganho de capital, da base de cálculo do IRPJ sobre a mesma hipótese tributária. Por
conseguinte, o crédito tributário referente ao IRPJ não foi determinado corretamente, porque
uma parte do crédito não seria devida, caso se confirmassem os recolhimentos do IRPF sobre os
ganhos de capital, com a alienação dos imóveis que serviram de base para a autuação da pessoa
jurídica equiparada.
Registre-se que na fase procedimental a empresa não foi intimada para apresentar
os comprovantes de recolhimento do IRPF sobre ganho de capital. Isso é relevante porque, caso
tivesse sido intimada para tanto e não apresentasse os documentos, seria aceitável compreender a
postura da fiscalização de não considerar o pleito do contribuinte. Registre-se, também, que dos
autos constam as declarações de rendimentos da pessoa física com a indicação dos valores
referentes ao imposto sobre o ganho de capital. Dessa forma, é necessário atribuir-se a
oportunidade de a empresa apresentar os comprovantes de recolhimento antes de se decidir sobre
a correção da determinação do crédito tributário na hipótese em comento.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, na forma
do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, para que a unidade de origem adote as seguintes
providências:
a) Intime a recorrente para juntar aos autos os comprovantes de recolhimento do
IRPF incidente sobre ganho de capital, referente aos imóveis que constituem
objeto da autuação.
b) Consolide o montante de tributo recolhido sobre ganho de capital da pessoa
física em tabela ou planilha, indicando, valores, períodos e imóveis referente a
cada recolhimento.
c) Informe se os valores referentes ao imposto sobre ganho de capital foram
aproveitados em restituições ou compensações e respectivos montantes.
d) Analise a documentação juntada, emitindo relatório conclusivo, se os
comprovantes se referem ao período autuado e aos imóveis que serviram de
base para o arbitramento do lucro.
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.963 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723780/2011-98

e) Conceda vista à recorrente para se manifestar sobre o resultado da diligência,
em 30 (trinta) dias.
f) Esgotado o prazo de manifestação do contribuinte, com ou sem o seu
pronunciamento, restitua o processo a este Carf para a continuação do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital